Tribunal: TJSP
Processo: 2005351-22.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r a estudantes economicamente necessitados. Previsão constitucional. Segurança alimentar. Recesso escolar decorrente da quarentena sanitária. Interrupção no fornecimento de merenda escolar. Aumento de despesas familiares com a alimentação de filhos em idade escolar. Direito fundamental à alimentação de qualidade. Obrigação estatal de fornecimento de alimento aos necessitados. Arts. 6o e 208, VII, CF.
Fixação de prazo rígido para regulamentação da matéria. Desrespeito à separação dos poderes. Inconstitucionalidade verificada. Precedentes do Órgão Especial.
Pedido parcialmente procedente. Inconstitucionalidade, com redução de texto, do art. 7o da Lei no 5.998/19 de Catanduva.

(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2005351-22.2020.8.26.0000; Relator (a): Márcio Bartoli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/09/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Márcio Bartoli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

02/09/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Ementa:

ADI ajuizada contra lei municipal que "autoriza a prefeitura a fornecer merenda escolar, cesta básica ou cartão alimentação durante o período de férias ou recesso escolar aos alunos economicamente carentes da rede pública municipal e dá outras providências".
Vício formal. Inexistência. Iniciativa legislativa de vereador. Não configurada violação à iniciativa reservada ao chefe do Executivo.

Ementa:

ADI ajuizada contra lei municipal que "autoriza a prefeitura a fornecer merenda escolar, cesta básica ou cartão alimentação durante o período de férias ou recesso escolar aos alunos economicamente carentes da rede pública municipal e dá outras providências".
Vício formal. Inexistência. Iniciativa legislativa de vereador. Não configurada violação à iniciativa reservada ao chefe do Executivo. Hipóteses taxativas. Excepcionalidade da ignição legislativa pelo chefe do Executivo. Interpretação restritiva.
Previsão de despesas não impactantes a serem absorvidas pelo orçamento. Previsão genérica de custeio das despesas. Vício inexistente.
Lei não materialmente autorizativa. Norma geral e abstrata que traça contornos da gestão. Ausência de afronta à separação dos poderes.
Esboço de programa assistencial suplementar a estudantes economicamente necessitados. Previsão constitucional. Segurança alimentar. Recesso escolar decorrente da quarentena sanitária. Interrupção no fornecimento de merenda escolar. Aumento de despesas familiares com a alimentação de filhos em idade escolar. Direito fundamental à alimentação de qualidade. Obrigação estatal de fornecimento de alimento aos necessitados. Arts. 6o e 208, VII, CF.
Fixação de prazo rígido para regulamentação da matéria. Desrespeito à separação dos poderes. Inconstitucionalidade verificada. Precedentes do Órgão Especial.
Pedido parcialmente procedente. Inconstitucionalidade, com redução de texto, do art. 7o da Lei no 5.998/19 de Catanduva.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000716905
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2005351-22.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA, é réu PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CATANDUVA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "POR MAIORIA DE VOTOS, JULGARAM A AÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE. ACÓRDÃO COM O EXMO. SR. DES. MÁRCIO
BÁRTOLI. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES. SOARES LEVADA (COM
DECLARAÇÃO), EVARISTO DOS SANTOS (COM DECLARAÇÃO), LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, JOÃO CARLOS SALETTI, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JAMES SIANO, CLÁUDIO GODOY,
COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI, vencedor, SOARES LEVADA, vencido, PINHEIRO FRANCO
(Presidente), MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE
CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO
ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR
PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX
ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO E
CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Direta de Inconstitucionalidade no
2005351-22.2020.8.26.0000
Catanduva
Requerente:
Prefeito
do
Município
de
Catanduva
Requerido: Presidente da Câmara Municipal de
Catanduva
42.429
ADI ajuizada contra lei municipal que “autoriza a prefeitura a
fornecer merenda escolar, cesta básica ou cartão alimentação
durante o período de férias ou recesso escolar aos alunos
economicamente carentes da rede pública municipal e dá
outras providências”.
Vício formal. Inexistência. Iniciativa legislativa de vereador.
Não configurada violação à iniciativa reservada ao chefe do
Executivo. Hipóteses taxativas. Excepcionalidade da ignição
legislativa pelo chefe do Executivo. Interpretação restritiva.
Previsão de despesas não impactantes a serem absorvidas pelo
orçamento. Previsão genérica de custeio das despesas. Vício
inexistente.
Lei não materialmente autorizativa. Norma geral e abstrata que
traça contornos da gestão. Ausência de afronta à separação dos
poderes.
Esboço de programa assistencial suplementar a estudantes
economicamente
necessitados.
Previsão
constitucional.
Segurança alimentar. Recesso escolar decorrente da quarentena
sanitária. Interrupção no fornecimento de merenda escolar.
Aumento de despesas familiares com a alimentação de filhos
em idade escolar. Direito fundamental à alimentação de
qualidade. Obrigação estatal de fornecimento de alimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessitados. Arts. 6o e 208, VII, CF.
Fixação de prazo rígido para regulamentação da matéria.
Desrespeito à separação dos poderes. Inconstitucionalidade
verificada. Precedentes do Órgão Especial.
Pedido parcialmente procedente. Inconstitucionalidade, com
redução de texto, do art. 7o da Lei no 5.998/19 de Catanduva.
1.
Trata-se
de
ação
direta
de
inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei no 5.998, de 3 de maio
de 2019, do Município de Catanduva, que “AUTORIZA A
PREFEITURA A FORNECER MERENDA ESCOLAR, CESTA
BÁSICA OU CARTÃO ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE
FÉRIAS
OU
RECESSO
ESCOLAR
AOS
ALUNOS
ECONOMICAMENTE
CARENTES
DA
REDE
PÚBLICA
MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” (fls. 16 - textual),
nos seguintes termos:
“Art. 1o Fica autorizada a Prefeitura do
Município de Catanduva a fornecer alimentação de qualidade aos
alunos economicamente carentes da rede pública municipal de
ensino durante o período de férias e recesso escolar.
Art.
2o
A
concessão
do
benefício
é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicionada de forma objetiva, mas não exclusiva, ao
preenchimento do requisito da renda por pessoa residente na
mesma residência de até meio do salário mínimo, limitada a uma
renda familiar total de até 02 (dois) salários mínimos, que poderá
também ser analisado pela Secretaria Municipal de Assistência
Social por outros fatores para a avaliação das condições de
sobrevivência do aluno carente e de sua família, fazendo com que a
prova da miserabilidade necessária à concessão do benefício seja
mais ampla.
Art. 3o fornecimento desta alimentação poderá
se dar das seguintes formas:
I - Dentro das Escolas;
II - Entrega de cesta(s) básica(s);
III - Cartão-Alimentação.
Art. 4o fornecimento da merenda na forma do
inciso I do artigo 3o se dará no mesmo horário e da mesma forma
como fornecido durante o período letivo.
Art. 5o Caso a Prefeitura opte pela entrega de
cesta(s)
básica(s),
esta(s)
deverá(ão)
ser
entregue(s)
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsável legal dos alunos em até 03 (três) dias contados da
data do recesso ou das férias.
Art. 6o A Prefeitura poderá, ainda, fornecer um
Cartão-Alimentação, que permitirá que o responsável legal dos
alunos adquiram alimentos em estabelecimentos previamente
cadastrados pelo Poder Público.
§ 1o Cartão só poderá ser utilizado no período
de recesso ou férias;
§ 2o Os créditos inseridos no Cartão-
Alimentação não serão cumulativos, perdendo o benefício aquele
que não o utilizar dentro do prazo estabelecido.
Art. 7o O Poder Executivo regulamentará a
presente lei no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua
publicação.
Art. 8o As despesas decorrentes da presente
lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, revogadas todas as disposições em contrário.” (fls. 16 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18).
2. Por este voto, ousa-se divergir parcialmente
da posição exposta pelo E. Relator, por entender que o exame do
conteúdo da lei impugnada, à luz das normas e princípios
constitucionais que devem nortear a interpretação legal, conduz à
conclusão de que a ação declaratória de inconstitucionalidade é
parcialmente procedente.
3. A convergência parcial refere-se à afirmação
das teses, já sedimentadas na jurisprudência deste Colegiado, de
que: (i) a matéria não se insere no rol daquelas de iniciativa
privativa do Chefe do Executivo, (ii) a previsão genérica da fonte de
custeio não macula de inconstitucionalidade o ato normativo e (iii) a
fixação de prazos rígidos para a regulamentação da matéria
configura afronta à separação do poderes, como bem
fundamentado no voto do E. Relator.
4. Contudo, ousa-se divergir quanto à
alegada inconstitucionalidade da lei, como um todo, por
desrespeito à separação dos poderes.
Em seu voto o E. Relator argumentou: “Fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida a inconstitucionalidade da lei, entretanto, por afronta à
separação dos poderes, na medida em que o Poder Executivo não
necessita de autorização do Legislativo para o exercício de atos de
sua competência, exclusiva ou concorrente, como constou da ADIn
no 2.288.284-05.2019.8.26.0000, relator o eminente Des. Renato
Sartorelli.”
Com a devida vênia, parece-nos não haver
inconstitucionalidade nesse tema.
No
presente
caso,
não
havendo
inconstitucionalidade formal, devemos atentar-nos mais ao
conteúdo da norma. A despeito da infeliz escolha do termo
“autorizar”, verifica-se que não se cuida de lei materialmente
autorizativa.
Em análise minudente, transposta a expressão
“autoriza”, verifica-se que o conteúdo do ato normativo em verdade
estabeleceu contornos gerais para a criação de um programa
assistencial
de
fornecimento
de
alimento
a
estudantes
economicamente necessitados da rede pública de ensino municipal
durante o período de férias e de recesso escolar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É sabido que, em virtude da quarentena
decorrente da pandemia global de Covid-19, a enorme maioria das
escolas públicas do país se encontra de portas fechadas. As
famílias
economicamente
menos
abastadas,
que
foram
imediatamente as mais afetadas pelo desemprego e/ou pela
diminuição da renda familiar, viram-se diante de um aumento de
suas despesas: a alimentação dos filhos matriculados em
escolas públicas, que antes tinham a merenda escolar e agora
estão em casa sem o referido alimento.
É imperioso ressaltar a duração da quarentena
e da interrupção das aulas presenciais nas escolas públicas do
estado. O recesso escolar foi instituído em 23 de março de 2020,
ou seja, já se estende por mais de cinco meses, sem previsão
peremptória o retorno às aulas presenciais com segurança para
alunos, professores e demais servidores da Educação. Frise-se,
ainda, que desde a implementação do Plano São Paulo de
flexibilização gradual da quarentena, em 3 de junho de 2020, o
município de Catanduva se encontra em região da chamada “Fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Laranja”1. Em nenhum dos 11 balanços divulgados pelo governo
estadual a região XV (São José do Rio Preto) esteve em faixa
diversa da laranja, indicando que em momento algum as aulas
foram retomadas.
Neste ponto, em breve digressão, ousa-se
dizer que a medida sequer trará impacto substancial aos cofres
públicos, tratando-se meramente de realocar o valor que já seria
gasto com a merenda escolar em caso de não interrupção das
aulas. De outro lado, a ausência de medidas como a prevista na
lei atacada tem trazido dificuldades financeiras a inúmeras
famílias brasileiras, que tinham ao menos uma das refeições
diárias dos filhos em idade escolar garantidas pelo Poder
Público e, atualmente, mesmo com o decréscimo da renda
familiar, se vêem obrigados a custear referida alimentação há
mais de cinco meses.
De acordo com o texto legal, a referida
alimentação poderá ser fornecida nas próprias unidades de ensino
ou por meio de entrega de cestas básicas ou o chamado “Cartão-
1 https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alimentação”, a fim de facilitar a provisão de um direito
fundamental: a alimentação.
5. A Emenda Constitucional no 64/2010
positivou a alimentação como direito um social, no artigo 6o da
Carta Magna. Posteriormente, a EC 90/2015 deu ao dispositivo
nova redação, incluindo novos direitos e acertadamente mantendo
a alimentação naquele rol: “Art. 6o São direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição.” (sem grifos no original).
Adiante,
o
artigo
208,
inciso
VII,
da
Constituição Federal, prevê expressamente a instituição de
programas suplementares de alimentação aos alunos da
educação básica: “VII - atendimento ao educando, em todas as
etapas da educação básica, por meio de programas suplementares
de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à
saúde.”
Os referidos artigos são aplicáveis aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municípios por força do artigo 144 da Constituição do Estado de
São Paulo. O mesmo diploma prevê, em seu artigo 277: “Cabe ao
Poder Público, bem como à família, assegurar à criança, ao
adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores de deficiências,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e agressão.” (sem grifos no
original).
6. É função do Estado brasileiro, em todos os
níveis federativos, garantir à população a segurança alimentar,
que consiste no fornecimento ininterrupto de alimentos com
qualidade nutricional e de forma sustentável. Este parece ser o
escopo da lei impugnada, que visa a impedir que o recesso escolar
decorrente da pandemia
e as férias regulares impeçam a
continuidade no fornecimento da alimentação aos alunos.
O Superior Tribunal de Justiça já se debruçou
sobre
a
questão:
“RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE
DEFESA.
INEXISTENTE.
SEGURANÇA
ALIMENTAR.
PREOCUPAÇÃO
MUNDIAL
COM
A
ALIMENTAÇÃO
ADEQUADA,
SAUDÁVEL,
DE
FORMA
PERMANENTE
E
SUSTENTÁVEL.
SISTEMA
NACIONAL
DE
SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL. (...) A proteção da comida é uma
responsabilidade
compartilhada
mundialmente.
No
plano
internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) consagrou
a relevante missão para o Desenvolvimento Sustentável de
alcançar a segurança alimentar. O Brasil adotou como política de
Estado o respeito à soberania alimentar e a garantia do direito
humano à alimentação adequada, inclusive com a criação do
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. (...)” (REsp
1799346 / SP, Rel. Min NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j.
03/12/2019, DJe 13/12/2019 - sem grifos no original).
7. Como se percebe, a lei impugnada garante
a aplicação de um direito social previsto constitucionalmente,
traçando o esboço de um programa de assistência social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal, a ser implantado conforme juízo de oportunidade e
conveniência da Administração Pública adotando-se desde já
o entendimento de que a fixação de prazos rígidos para a
regulamentação da matéria é inconstitucional.
Destarte, tendo em vista que a lei não possui
natureza
autorizativa,
deve
ser
reconhecida
sua
constitucionalidade.
7. É imperioso reiterar a possibilidade de o
Poder Legislativo exarar norma abstrata contendo condições
mínimas e gerais a serem observadas pela administração pública
quanto à gestão de escolas públicas e programas assistenciais,
respeitada, sempre, a discricionariedade do gestor na prática
do ato administrativo em cada caso concreto.
É inegável que a administração da merenda
em escolas públicas e a efetivação de programas de assistência
social são atividades privativas do Poder Executivo, executadas por
meio de atos administrativos específicos. No entanto, a execução
dessas tarefas típicas da administração deve se dar de acordo
com leis gerais e abstratas que tracem os contornos da gestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, não se trata de usurpação pela
Casa Legislativa, das atribuições do Prefeito Municipal, pois a
atividade gerencial deve se pautar pelos preceitos legais
pertinentes, como aqueles previstos na lei questionada na presente
ação.
Em suma, a atribuição constitucional da função
administrativa típica ao Poder Executivo e a ele reservada não
impede que o Legislativo, no exercício de sua função,
igualmente típica, de legislar, tutele o interesse coletivo da
comunidade local, simplesmente estabelecendo condições mínimas
a serem observadas para o gozo e exercício dos direitos ali
previstos, desde que isso não represente indevida ingerência nas
atribuições de gestão, funcionamento, planejamento, organização e
direção do outro Poder.
8. Em casos semelhantes ao presente, este
Colegiado julgou constitucionais leis municipais que criaram
programas de proteção a grupos populacionais e ao meio ambiente:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI 11.776, DE
03 DE AGOSTO DE 2018, DO MUNICÍPIO DE SOROCABA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NORMA QUE 'INSTITUI O PROGRAMA MUNICIPAL DE HORTAS
COMUNITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE SOROCABA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS'
LEI
DE
INICIATIVA
PARLAMENTAR
CONFORMIDADE AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV, XIX, “A”,
E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VÍCIO DE INICIATIVA NÃO CARACTERIZADO, POIS A NORMA
IMPUGNADA
NÃO
VERSA
SOBRE
A
ESTRUTURA
OU
ORGANIZAÇÃO DE ÓRGÃOS DO EXECUTIVO OU REGIME
JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL NO ÂMBITO DO C. STF TEMA NO 917
ARE. 878.911/RJ AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO
FUNDAMENTAL À PROPRIEDADE PRIVADA, TENDO EM VISTA
QUE SOMENTE MEDIANTE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS
PARTICULARES
É
QUE
PODEM
SER
UTILIZADOS 'OS
TERRENOS
OU
GLEBAS
PARTICULARES',
CONFORME
EXPRESSA PREVISÃO LEGAL POR FIM, CONSTATADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o DA LEI ORA SINDICADA
CAUSA DE PEDIR ABERTA DISPOSITIVO QUE VERSA SOBRE
USUCAPIÃO,
MATÉRIA
AFETA
AO
DIREITO
CIVIL
E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PORTANTO, DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO ART. 22,
I,
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA
PRETENSÃO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE.”
(ADI
2051862-15.2019.8.26.0000, Rel. Des. FRANCISCO CASCONI, j.
31/07/19 grifos nossos).
Ainda: “1. Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei municipal no 14.298/19 de Ribeirão Preto, 'institui no
município de ribeirão preto diretrizes para o recolhimento de
óleo vegetal e de gordura de origem animal nas escolas
municipais públicas e particulares e dá outras providencias'. 2.
Vício de iniciativa. Não configuração. Matéria não prevista nos róis
taxativos previstos no art. 61, §1o, da CF, e no art. 24, §2o, da CE
de SP. Elencos que devem ser interpretados restritivamente. Tema
917 do STF. Matéria de lei que não altera a estrutura da
administração pública local nem trata do regime jurídico de seus
servidores. Irrelevante, no caso, a criação de despesa para o poder
público. Ausência de afronta ao princípio da separação dos
poderes. 3. Limpeza urbana e saneamento ambiental. Titularidade
do município. Interesse local. Competência legislativa municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para dispor sobre políticas públicas de coleta seletiva de resíduos.
Poder de polícia ambiental do município. Competência para exercê-
lo e para legislar sobre ele. Lei com o escopo de dar efetividade à
política nacional de municipalização de políticas de gestão de
resíduos sólidos. Lei municipal que pormenoriza aquilo que lei
federal (LC No 140/11) estabeleceu. 5. Ausência de participação
popular na elaboração da lei. Vício não verificado. Todos os atos
normativos em esfera local têm, em menor ou maior escala,
desdobramentos urbanísticos. Potencial impacto no ambiente
urbano em todas as matérias constitucionalmente atribuídas à
competência do município. Inviabilidade material de participação
direta em todos os processos legislativos municipais. Aplicação
desmedida do art. 180, II, e do art. 190, ambos da CE de SP
acarretaria engessamento da função legiferante, típica do Poder
Legislativo.
Afronta
à
separação
dos
poderes.
Balizas
hermenêuticas para exigência de participação popular direta no
processo legislativo municipal: (i) relevância do impacto da lei no
ambiente urbano e (ii) verificação de desdobramentos negativos no
ambiente urbano. Caso vertente que não preenche nenhum desses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos. Inexigibilidade de participação popular direta. 6. Ação
julgada improcedente.” (ADI 2101558-20.2019.8.26.0000, Rel.
Des. Márcio Bartoli, j. 18/09/19).
9.
Deve
ser
reconhecida,
portanto,
a
inconstitucionalidade apenas do artigo 7o da lei em questão, que
estabelece: “O Poder Executivo regulamentará a presente lei no
prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação.”
Na esteira do quanto fundamentado no voto do
E. Relator, deve ser respeitada a discricionariedade da
Administração Pública na implementação as medidas delineadas na
legislação local, o que não se coaduna com a imposição de prazos
rígidos pelo Legislativo ao Executivo.
A jurisprudência deste Órgão Especial é firme
neste sentido: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do Município de Ribeirão
Preto, de iniciativa parlamentar, que 'institui no Município de
Ribeirão Preto que todas as passarelas de pedestres, viadutos e
pontes de tráfego de veículos tenham traves de proteção de altura
e determina a instalação de placas de identificação do limite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
máximo de altura permitida, conforme especifica” Iniciativa
legislativa comum - Ausente violação da reserva da Administração
ou de iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo Ausente
também invasão de competência privativa da União ou dos Estados
- Competência do Município para legislar sobre proteção do
patrimônio público municipal Interesse local sobre a matéria -
Artigos 30, incisos I e II Constituição Federal Imposição, contudo,
de prazo ao Poder Executivo para cumprimento da lei - A
imposição de prazo certo ao Executivo para cumprimento
caracteriza ingerência na gestão administrativa, invadindo
competência reservada ao Chefe do Executivo Municipal, de
verificar a conveniência e a oportunidade para a
implementação do ato administrativo -Inconstitucionalidade que
se declara do artigo 5o da Lei no 14.330, de 15 de maio de 2019, do
Município de Ribeirão Preto AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE.” (ADI no 2176137-36.2019.8.26.0000, Rel. Des.
ÉLCIO TRUJILLO, j. 06/05/2020 sem grifos no original).
No
mesmo
sentido:
“DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 1.817, de 14 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2016, do Município de São Luiz do Paraitinga, que 'tomba como
interesse histórico, social, cultural e religioso a Capela de Nossa
Senhora do Bom Parto, situada no Bairro de Cachoeira dos Pintos,
e dá outras providências'. [...] (2) GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
POR
ATO
NORMATIVO
DO
LEGISLATIVO:
O
estabelecimento de normas atinentes à organização e ao
funcionamento da Administração Pública, a criação de atribuições a
órgão subvencionado pela Edilidade e a definição de prazos
rígidos para a prática de atos de gestão pelo Poder Executivo
são funções acometidas, de modo privativo, ao Alcaide (arts.
47, II, XIV e XIX, “a”, e 144, CE). Inidôneas tais práticas pelos Edis.
Inconstitucionalidade declarada dos arts. 3°, “caput”; 4°, § 1°; e 5°,
todos da Lei guerreada. [...] AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.”
(ADI no 2248076-47.2017.8.26.0000, Rel. Des. BERETTA DA
SILVEIRA, j. 08/08/2018 sem grifos no original).
10. Ante o exposto, por este voto, julga-se
parcialmente
procedente
o
pedido,
para
declarar
a
inconstitucionalidade unicamente do artigo 7o da Lei no 5.998,
de 3 de maio de 2019, do Município de Catanduva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Márcio Bartoli
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40660
Direta de Inconstitucionalidade no 2005351-22.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autor: Prefeito do Município de Catanduva
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Catanduva
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 40660
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei no 5.998, de 3/5/2019, de
iniciativa do Parlamento Municipal, autorizando a Prefeitura a
fornecer merenda escolar, cesta básica ou cartão alimentação a
alunos economicamente carentes durante o período de férias ou
recesso escolar. Invasão da reserva de iniciativa legislativa do
Executivo Municipal e realização de despesa pública não prevista
no orçamento para atendimento de novos encargos. Inexistência.
Afronta porém aos artigos 5o, 47, II e XIV e 144, da Constituição
Estadual. Inconstitucionalidade reconhecida por afronta à
independência e à separação dos poderes. Ação procedente. Voto
vencido.
Visto.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Prefeito
Municipal de Catanduva em face da Câmara Municipal da mesma cidade, arguindo a
inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.998/2019, autorizadora ao Executivo de
fornecimento de merenda escolar em recesso ou férias de alunos carentes, por afronta à
reserva de iniciativa privativa do Executivo e criação de despesas sem previsão
orçamentária. Concedeu-se liminar suspensiva à eficácia da lei. Informações prestadas
pela Câmara Municipal em defesa da lei. Ministério Público pela procedência da ação.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A lei questionada, no 5.998, de 3/5/2019, autorizou a
Prefeitura a fornecer merenda escolar, cesta básica ou cartão de alimentação durante o
período de férias, ou recesso escolar, aos alunos economicamente carentes da rede
pública municipal, dando outras providências.
3. Não houve mesmo o vício de iniciativa, concordando-se com
o voto convergente (no resultado) do eminente Desembargador Evaristo dos Santos de
que a matéria não se encontra no rol daquelas reservadas ao Chefe do Poder Executivo,
pelas razões lá constantes. Adiro ainda à menção pertinente feita ao RE no 878.911, no
julgamento do Tema 917 em Repercussão Geral:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação Direta de
Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras
de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa.
Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência
privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não
trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5. Recurso
extraordinário provido.” “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O
Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, vencido o
Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os Ministros Celso de Mello e Rosa Weber.” (RE no
878.911, Tema 917 v.u. j. de 30.09.16 DJ-e de 11.10.16 Relator Ministro GILMAR MENDES).
4. Também se concorda, no exame que fiz de meu
posicionamento após o elucidativo voto já citado, que houve a previsão genérica da
fonte de custeio às despesas criadas pela lei municipal, o que poderia apenas implicar a
inviabilidade da execução da despesa no exercício financeiro em que a lei é publicada,
mas não o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma sob esse aspecto. Sirvo-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
me da citação do v. acórdão do E. STF a esse respeito:
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005
e 11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos
integrantes dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal. 3. Alegações de vício de iniciativa legislativa
(arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da Constituição Federal); desrespeito ao
princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância
da exigência de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4.
Não configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do
Presidente da República, tendo em vista que as normas impugnadas não
pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos servidores
públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade
de lei específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao
princípio da isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para
determinados grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente
compensados, se for o caso, não afrontam o princípio da isonomia. 7. A
ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não
autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-
somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. 8. Ação direta não
conhecida pelo argumento da violação do art. 169, § 1o, da Carta
Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence,
unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime,
DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ
13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente
conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (grifei - ADI
3599/DF DJ-e de 14.09.07 - Rel. Min. GILMAR MENDES).
5. Fica reconhecida a inconstitucionalidade da lei, entretanto, e
nada obstante o entendimento majoritário, por afronta à separação dos poderes, na
medida em que o Poder Executivo não necessita de autorização do Legislativo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício de atos de sua competência, exclusiva ou concorrente, como constou da ADIn
no 2.288.284-05.2019.8.26.0000, relator o eminente Des. Renato Sartorelli. A fixação de
prazo impositivo para regulamentação da norma, outrossim (lei 5.998/19, art. 7o), é
inadmissível, afetando diretamente os critérios de conveniência e oportunidade do
Poder Executivo.
6. Por afronta, em suma, e conforme a análise minudente
realizada pelo eminente Des. Evaristo dos Santos, à qual adiro, aos artigos 5o, 47, II e
XIV e 144 da Constituição Estadual, tem-se por reconhecida a inconstitucionalidade da
Lei Municipal de Catanduva no 5.998/19.
7. Julga-se procedente a ação, com o respeito devido à
maioria formada. Intimem-se.
SOARES LEVADA
Des. Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADIn no 2.005.351-22.2020.8.26.0000 – São Paulo
Voto no 43.222
Autor: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CATANDUVA
Réu: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
(Lei Municipal no 14.417/19)
Rel. Des. SOARES LEVADA Voto no 40.660
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
1. Relatório já nos autos.
2.
Procedente a ação, no entanto, por fundamentos diversos.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade do Prefeito Municipal
de Catanduva tendo por objeto a Lei Municipal no 5.998 de 03.05.19 (fls. 16/18), de
iniciativa legislativa, autorizando a Prefeitura a fornecer merenda escolar, cesta básica
ou cartão alimentação durante o período de férias ou recesso escolar aos alunos
economicamente carentes da rede pública municipal.
O Exmo. Relator posicionou-se pela inconstitucionalidade por vício de
iniciativa e ausência de indicação de fonte de custeio.
Ouso divergir, todavia, no que concerne ao fundamento de
inconstitucionalidade e à designação de fonte de custeio genérica.
Eis a redação da Lei Municipal no 5.998/19:
“Art. 1o Fica autorizada a Prefeitura do Município de Catanduva a
fornecer alimentação de qualidade aos alunos economicamente carentes da
rede pública municipal de ensino durante o período de férias e recesso
escolar.”
“Art. 2o A concessão do benefício é condicionada de forma objetiva, mas
não exclusiva, ao preenchimento do requisito da renda por pessoa residente na
mesma residência de até meio do salário mínimo, limitada a uma renda familiar
total de até 02 (dois) salários mínimos, que poderá também ser analisado pela
Secretaria Municipal de Assistência Social por outros fatores para a avaliação
das condições de sobrevivência do aluno carente e de sua família, fazendo com
que a prova da miserabilidade necessária à concessão do benefício seja mais
ampla.”
“Art. 3o fornecimento desta alimentação poderá se dar das seguintes
formas:”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“I - Dentro das Escolas;”
“II - Entrega de cesta(s) básica(s);”
“III - Cartão-Alimentação.”
“Art. 4o fornecimento da merenda na forma do inciso I do artigo 3o se
dará no mesmo horário e da mesma forma como fornecido durante o período
letivo.”
“Art. 5o Caso a Prefeitura opte pela entrega de cesta(s) básica(s),
esta(s) deverá(ão) ser entregue(s) ao responsável legal dos alunos em até 03
(três) dias contados da data do recesso ou das férias.”
“Art. 6o A Prefeitura poderá, ainda, fornecer um Cartão-Alimentação,
que permitirá que o responsável legal dos alunos adquiram alimentos em
estabelecimentos previamente cadastrados pelo Poder Público.”
“§ 1o Cartão só poderá ser utilizado no período de recesso ou férias;”
“§ 2o Os créditos inseridos no Cartão-Alimentação não serão
cumulativos, perdendo o benefício aquele que não o utilizar dentro do prazo
estabelecido.”
“Art. 7o Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.”
“Art. 8o As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.”
“Art. 9o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.” (fl. 16/18).
a) Quanto vício de iniciativa.
Não vislumbro vício de iniciativa com relação à questionada Lei
Municipal no 5.998/19.
Norma cuida, a princípio, de matéria de assistência a estudantes carentes
do Município.
Não se encontra no rol de matérias reservadas ao Chefe do Poder
Executivo, ou seja, aquelas que envolvem (a) servidores públicos; (b) estrutura
administrativa; (c) leis orçamentárias; geração de despesas; e, (d) leis tributárias
benéficas (GIOVANI DA SILVA CORRALO “O Poder Legislativo Municipal”
Ed. Malheiros 2008 p. 82/87).
Dispõe a Constituição Bandeirante, ao tratar de iniciativa privativa do
Governador do Estado, em seu art. 24, §2o:
“§ 2o - Compete, exclusivamente, ao Governador do Estado a iniciativa
das leis que disponham sobre:”
“1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
remuneração;”
“2
criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX;”
“3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria
Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;”
“4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de
cargos, estabilidade e aposentadoria;”
“5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos, promoções,
estabilidade, remuneração, reforma e transferência para inatividade, bem como
fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;”
“6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.”
Observe-se, ademais, recente orientação do Colendo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da Repercussão Geral (Tema no 917) atrelada ao RE no
878.911:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. 2. Ação
Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do
Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e
cercanias. 3. Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência
privativa do Poder Executivo municipal. Não ocorrência. Não usurpa a
competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie
despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4.
Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta
Corte. 5. Recurso extraordinário provido.”
“Decisão: O Tribunal, por
unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade,
reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional
suscitada. No mérito, por maioria, reafirmou a jurisprudência dominante
sobre a matéria, vencido o Ministro Marco Aurélio. Não se manifestaram os
Ministros Celso de Mello e Rosa Weber.
“ (RE no 878.911, Tema no 917
v.u. j. de 30.09.16
DJ-e de 11.10.16 - Relator Ministro GILMAR
MENDES).

Em suma, a matéria disciplinada pela lei local fornecimento de
merenda a estudantes carentes em período de recesso ou férias escolares , não se
encontra no restrito rol de matérias de iniciativa privativa do Chefe do Executivo, a
denotar a inexistência de vício formal no processo legislativo.
Ausente laivo de inconstitucionalidade nesse sentido.
b) Quanto à separação de poderes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A Lei Municipal em apreço, entretanto, fere a independência e
separação dos poderes (“Artigo 5o - São Poderes do Estado, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.”) e configura
inadmissível invasão do Legislativo na esfera Executiva.
No âmbito local, observa com a síntese dos doutos, HELY LOPES
MEIRELLES:
“Em sua função normal e predominante sobre as demais, a Câmara
elabora leis, isto é, normas abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á
sua função específica, bem diferenciada da do Executivo, que é a de praticar
atos concretos de administração. Já dissemos e convém se repita que o
Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a Câmara edita normas
gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí não ser
permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas
ao Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em
ordens,
proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos,
realizações materiais da Administração e tudo o mais que se traduzir em
atos ou medidas de execução governamental.” (grifei “Direito Municipal
Brasileiro” 2013 17a ed. Ed. Malheiros Cap. XI 1.2. p. 631).
A Lei Municipal no 5.998/19, ao autorizar o Executivo Municipal a
fornecer merenda escolar, ou outras formas de auxílio (cesta básica ou cartão de
alimentação) aos alunos durante o recesso ou férias escolares, e, nos termos lá postos,
por criar obrigações e detalhar a atuação do Executivo, (reserva da Administração)
afrontou a separação dos poderes caracterizando inequívoca inconstitucionalidade.

Confiram-se julgados deste Colendo Órgão Especial:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI No 3.692, DE
15 DE OUTUBRO DE 2019, DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA QUE
'DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVO CHAMADO BOCA DE
LOBO INTELIGENTE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE HORTOLÂNDIA E
DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS'
-
MATÉRIA
TÍPICA
DE
GESTÃO
ADMINISTRATIVA, QUE INCUMBE EXCLUSIVAMENTE AO PREFEITO -
LEI DE NATUREZA AUTORIZATIVA - INADMISSIBILIDADE -
PREFEITO NÃO PRECISA DE AUTORIZAÇÃO DO LEGISLATIVO PARA
O EXERCÍCIO DE ATOS DE SUA EXCLUSIVA OU MESMO
CONCORRENTE COMPETÊNCIA - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES -
OFENSA AOS ARTIGOS 5o, 47, INCISOS II, XIV E XIX, LETRA 'A', E 144,
TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AFRONTA
AO
ARTIGO
25
DA
CARTA
BANDEIRANTE
-
INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - AÇÃO PROCEDENTE". (grifei
ADIn no 2.288.284-05.2019.8.26.0000 v.u. j. de 15.07.20 Rel. Des.
RENATO SARTORELLI).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 7.902, de 21
de agosto de 2012, do Município de Jundiaí, que “autoriza criação de Central
de Empregos para Pessoas com Deficiência”. Alegação de vício de iniciativa e
ofensa ao princípio da separação dos poderes. Reconhecimento. Norma
impugnada, de iniciativa parlamentar, que ao dispor sobre criação de órgão
público (Central de Empregos) avança sobre área de planejamento e gestão,
dispondo sobre matéria que é reservada à iniciativa do Chefe do Poder
Executivo. Lei meramente autorizativa. Irrelevância. Prefeito Municipal que
não precisa de autorização do Legislativo para o exercício de atos de sua
exclusiva competência. Norma impugnada que, na verdade, contém
indisfarçável “determinação” (ADIN no 0283820-50.2011, Rel. Des. Walter de
Almeida Guilherme, j. 25/04/2012), sendo, por isso, manifestamente
inconstitucional.
Ação
julgada
procedente.”
(grifei

ADIn
no
2.234.995-60.2019.8.26.0000 v.u. j. de 12.02.20 Rel. Des. FERREIRA
RODRIGUES).
E, ainda, de que fui Relator: ADIn no 2.176.625-88.2019.8.26.0000 v.u.
j. de 05.02.20.
Poder Executivo não necessita de autorização para o exercício de sua
competência exclusive ou concorrente.
Ademais, o art. 7o, da Lei no 5.998/19, fixa prazo de 90 (noventa) dias
para o Executivo regulamentar a norma.
A imposição não deve prevalecer, visto não ser o Executivo, como
acima ressaltado, submisso a pretensão do Poder Legislativo.
Previsão afeta diretamente âmbito de conveniência e oportunidade do
Poder Executivo.
Ora, por ser autorizativa, afrontar a reserva da Administração e
estabelecer prazo para ser regulamentada, violou os arts. 5o; 47, incisos II e XIV;
144 da Constituição Bandeirante.
c) Indicação de fonte de custeio.
Disciplina a Constituição do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Artigo 25 - Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o
aumento de despesa pública será sancionado sem que dele conste a indicação
dos recursos disponíveis, próprios para atender aos novos encargos.”
No caso, embora o art. 8o, da Lei Municipal no 5.998/19, não aponte,
especificamente, de onde viriam as despesas decorrentes de sua promulgação, previu,
genericamente, sobre tal assunto, assim dispondo: “As despesas decorrentes da
presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.”
Ora, as leis criadoras de despesas e que indiquem, embora
genericamente, a fonte de custeio, desde que não tratem de previdência social, como é
o caso em exame, não devem ser declaradas inconstitucionais. Essa omissão pode
resultar apenas em sua inexequibilidade para o mesmo exercício.
Não discrepa desse entendimento o Colendo Órgão Especial:
“... a simples alegação de falta de previsão orçamentária somente
inviabiliza a execução da despesa no exercício financeiro em que a lei é
publicada, podendo ser aplicada nos anos seguintes sem que se tenha de
declarar sua inconstitucionalidade.” (ADIn no 2181349-14.2014.8.26.0000
v.u. j. de 08.04.15 Rel. Des. JOSÉ DAMIÃO PINHEIRO MACHADO
COGAN).
Posicionamento também do C. Supremo Tribunal Federal:
“Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais no 11.169/2005 e
11.170/2005, que alteram a remuneração dos servidores públicos integrantes
dos Quadros de Pessoal da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3.
Alegações de vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da
Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da
Carta Magna); e inobservância da exigência de prévia dotação orçamentária
(art. 169, § 1o, da CF). 4. Não configurada a alegada usurpação de iniciativa
privativa do Presidente da República, tendo em vista que as normas
impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de remuneração dos
servidores públicos. 5. Distinção entre reajuste setorial de servidores públicos e
revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei
específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao princípio da
isonomia, porquanto normas que concedem aumentos para determinados
grupos, desde que tais reajustes sejam devidamente compensados, se for o caso,
não afrontam o princípio da isonomia. 7. A ausência de dotação orçamentária
prévia em legislação específica não autoriza a declaração de
inconstitucionalidade da lei, impedindo tão-somente a sua aplicação naquele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exercício financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da
violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes : ADI 1585-DF, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI 2339-SC, Rel. Min. Ilmar
Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI 2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim,
maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente
conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente.” (grifei ADI 3599/DF
DJ-e de 14.09.07 Rel. Min. GILMAR MENDES).
E ainda: ADI 3599/DF DJ-e de 14.09.07 Rel. Min. GILMAR
MENDES; RE 770329/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 29.05.14.
Nesses termos, à luz desses entendimentos, não há que se falar em
inconstitucionalidade por indicação genérica de fonte de custeio.
Contudo, inequívoca a inconstitucionalidade da Lei no 5.998/19, como já
apontado, por afronta à separação de poderes.
Diante do aludido vício, invalida-se a Lei Municipal no 5.998/19, por
ofensa aos arts. 5o, 47, incisos II e XIV, e 144 da Constituição Estadual.
Mais não é preciso acrescentar.
3.
Acompanho o I. Relator na procedência da ação, no entanto, por
fundamentos diversos.
EVARISTO DOS SANTOS

Desembargador
(assinado eletronicamente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
20
Acórdãos
Eletrônicos
MARCIO ORLANDO BARTOLI
12565BB1
21
24
Declarações de
Votos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
1267ECCA
25
31
Declarações de
Votos
GETULIO EVARISTO DOS SANTOS NETO
126F1EC0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2005351-22.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.